Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0729861-96.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA RECORRIDO: ISABELA DA SILVA HAMU, UNIMED ODONTO S/A DESPACHO Intime-se a parte recorrida UNIMED ODONTO S/A a respeito do recurso inominado de ID 77199914 para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora